Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017368-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), WESLEY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.835.521-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO MOURA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.256.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DE ALMEIDA - CPF: 049.074.911-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JERONIMO LINO - CPF: 805.891.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILEY GOMES DE CAMPOS SOUZA - CPF: 784.950.161-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – I – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO POR FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO - IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ELUCIDAÇÃO - II – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA, INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL - COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
– Se a custódia cautelar tiver sido baseada em elementos atuais/contemporâneos, não há que se falar em violação ao P
rincípio
da C
ontemporaneidade, em se t
ratando de crime complexo e de difícil elucidação, com vários réus e que, no curso das investigações, após exumação de cadáver, revelou-se que a morte da vítima havia se dado em razão da prática de um crime de homicídio doloso e não por causas naturais; circunstâncias em que é notório que o abalo à ordem pública, reconhecido à época da decretação da custódia preventiva subsiste, sendo ela ainda necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
;

II - Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação de Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as respectivas aplicações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Wesley Almeida da Silva
, em que se alegou sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da preventiva do Paciente.

O Impetrante argumentou em favor do paciente que :
I)
a fundamentação do decreto preventivo seria inidônea, ante a falta dos pressupostos autorizadores da prisão, especialmente quando há afronta ao art. 315 do CPP, quanto à falta de indicação de fatos novos e contemporâneos para manter a segregação; e,
II)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, para assegurar-se os pressupostos da medida cautelar.

Pugnou a concessão da ordem,
in limine
, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id’s 54716971 a 54716974).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 54917473).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 57713977).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem
, em parecer sintetizado, que segue em transcrição livre (Id. 57730492):

Sumário: Paciente preso preventivamente e denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), c/c art. 29, ambos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Alega a presença de predicados pessoais positivos, bem como busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Paciente confessou a prática delitiva, relatando que foi a pessoa quem efetuou os disparos contra a vítima enquanto ela dormia – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública – Gravidade acentuada do crime – Risco concreto de fuga do agente – Paciente que teve sua prisão preventiva decretada em 11.11.2019 e o decreto constritivo apenas foi cumprido em 11.02.2020, em outra Comarca – Enunciado de no 26 TCCRTJMT – Ainda que o paciente possuísse condições pessoais favoráveis, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos nos autos recomendam a prisão preventiva – Paciente que responde a outras ações penais, evidenciando que é propenso a práticas criminosas – Inteligência do enunciado de no 06 do TJMT – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020